Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou, em parte, exceção de pré-executividade, afastando as alegações de ilegitimidade passiva por nulidade da Certidão de Dívida Ativa quanto à inclusão de corresponsável e de prescrição intercorrente, mantendo o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em exceção de pré-executividade, o reconhecimento da nulidade da CDA e da ilegitimidade passiva quando a matéria demanda dilação probatória; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante dos marcos temporais do processo e da atuação da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, sendo incabível quando a controvérsia exige dilação probatória acerca da responsabilidade do sócio e da eventual dissolução irregular da empresa.
4. A análise da nulidade da CDA, quando o corresponsável consta expressamente no título, demanda investigação fático-probatória, especialmente quanto à dinâmica societária e à responsabilidade tributária, o que afasta a via eleita.
5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida por prova inequívoca, não apresentada por meio de elementos pré-constituídos.
6. A jurisprudência do STJ veda o uso da exceção de pré-executividade para afastar responsabilidade de sócio indicado na CDA quando necessária apuração fática, nos termos da Súmula 393 e do Tema 108.
7. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, o que não se verifica quando há atos efetivos de constrição patrimonial e períodos de paralisação imputáveis ao Poder Judiciário.
8. A existência de medidas constritivas e a ausência de lapso quinquenal contínuo afastam a prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no Tema 566 do STJ e na Súmula 106.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade é incabível para afastar a responsabilidade de sócio indicado na CDA quando a controvérsia demanda dilação probatória.
2. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente é afastada por prova inequívoca, não bastando alegações desacompanhadas de elementos pré-constituídos.
3. Não se configura prescrição intercorrente sem a inércia qualificada da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, especialmente quando há atos constritivos e períodos de paralisação imputáveis ao Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; LEF, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 106; STJ, Tema 108; STJ, Tema 566; STJ, Tema 630.; TJDFT, Acórdão no 2097702, AI no 0744977-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04.03.2026, DJe 17.03.2026.